Tribunal: TJSP
Processo: 2011859-76.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Embargos de declaração opostos pelo agravante, que alega omissão quanto ao pedido de suspensão contratual. EXAME. Requerimento de suspensão do contrato que veio dissociado do recurso originalmente interposto. Preclusão consumativa. Princípio da Unirrecorribilidade Recursal. Acolhimento para determinar o não conhecimento do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso. Embargos de declaração opostos pelo agravante, que alega omissão quanto ao pedido de suspensão contratual. EXAME. Requerimento de suspensão do contrato que veio dissociado do recurso originalmente interposto. Preclusão consumativa. Princípio da Unirrecorribilidade Recursal. Acolhimento para determinar o não conhecimento do pedido. Tese do embargante rejeitada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.